Tribunal: TJSP
Processo: 2223271-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Entidade sindical que teve indeferido pedido de imunidade no pagamento de IPVA, em 2021, sobre veículo de sua propriedade – Decisão interlocutória que denegou a suspensão do protesto da CDA – Irresignação – Cabimento – Negativa amparada na divergência entre os endereços cadastrados no DETRAN e no SIVEI - Imunidade reconhecida administrativamente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Entidade sindical que teve indeferido pedido de imunidade no pagamento de IPVA, em 2021, sobre veículo de sua propriedade – Decisão interlocutória que denegou a suspensão do protesto da CDA – Irresignação – Cabimento – Negativa amparada na divergência entre os endereços cadastrados no DETRAN e no SIVEI - Imunidade reconhecida administrativamente para 2022 - Endereços iguais no DETRAN e no SIVEI – Decisão reformada - Recurso provido.